Tribunal: TJDFT
Processo: 0724597-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-05

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO. REQUISITOS DEMONSTRADOS.
1. Agravo de Instrumento contra a decisão que indeferiu a gratuidade de justiça pleiteada pela agravante.
2. O julgador somente poderá indeferir o pedido de gratuidade de justiça se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, art. 99, § 2o, do CPC.
3. No caso dos autos, a agravante colacionou documentação apta a verificar sua insuficiência de recursos para o custeio do processo.
4. Em tais circunstâncias deve prevalecer a presunção de pobreza decorrente da declaração de hipossuficiência firmada pela parte requerente.
5. Agravo de instrumento conhecido e provido.